Tribunal: TJPA
Processo: 0004629-51.2013.8.14.0501
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004629-51.2013.814.0501 (MOSQUEIRO)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGANTE: JOANA D¿ARC LAMEGO DE AZEVEDO.
EMBARGADO: JOSÉ DE RIBAMAR NERILDO FERREIRA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA EM EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
aos embargos de declaração em agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 07 a 15 de outubro de 2020.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004629-51.2013.814.0501 (MOSQUEIRO)
EMBARGANTE: JOANA D¿ARC LAMEGO DE AZEVEDO.
EMBARGADO: JOSÉ DE RIBAMAR NERILDO FERREIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno de não provimento de agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de embargos de declaração opostos contra decisão não conhecimento de agravo em recurso especial sem assinatura.

A parte recorrente, em síntese, alegou omissão em relação ao argumento de que a questão controversa reside não na falta de assinatura, mas na falsidade de petição, conforme arguido incidentalmente.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 335).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004629-51.2013.814.0501 (MOSQUEIRO)
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ocorre que esse não é o caso dos autos.

A parte embargante, a pretexto de suprir alegada omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão recorrido, no qual se concluiu não ter havido impugnação específica aos fundamentos de decisão anterior, bem como tentativa de inaugurar discussão de fato pretérito cujo reconhecimento não aproveitaria ao recorrente, uma vez que a arguição de falsidade alegada pela Defensoria Pública, a ser apurada pelo Ministério Público, caso reconhecida, não implicará a devolução do prazo recursal, tendo em vista que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente com os autos após a decisão de não admissibilidade do recurso especial, deixando escoar o prazo para interposição recursal.

Por essas razões, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
voto pela rejeição dos embargos de declaração
e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa, que desde logo fixo em dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2020.127
9 tjpa